Tribunal: STF
Processo: HC 137674
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. EXISTÊNCIA DE OUTRO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Advogado que atua em causa própria e que alega não ter tomado ciência da decisão de negativa de seguimento ao habeas corpus, em virtude de encontrar-se encarcerado.



    II - Existindo dois advogados credenciados nos autos, as justificativas apresentadas apenas em relação a um deles não se mostram aptas ao reconhecimento da tempestividade do primeiro agravo regimental.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.